Tribunal: TJBA
Processo: 0513241-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513241-44.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISABEL BARBOSA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SALES LOPES, ARIANE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto por ISABEL BARBOSA SILVA e JOSELITO SILVA, sob alegação de omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à indenização devida pelo Estado da Bahia, especialmente diante do art. 1º-F da Lei 9.494/97, do Tema 810 do STF e da sistemática introduzida pela EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador reconhece que a definição dos índices de atualização da condenação da Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública, razão pela qual sua ausência caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

A EC nº 113/2021 determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC às condenações envolvendo entes públicos, englobando correção monetária e juros de mora de forma unificada para o período posterior a 09/12/2021.

Para o período anterior à EC nº 113/2021, aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947 (Tema 810/STF): correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora equivalentes ao índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97.

A indenização por danos morais foi arbitrada em 2025, motivo pelo qual a atualização monetária incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, aplicando-se desde então a taxa SELIC, vigente como índice unificado após a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0513241-44.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHI
A
e como Embargado

ISABEL BARBOSA SILVA e
JOSELITO SILVA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício dentificado no acórdão embargado e esclarecer que, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização das condenações deverá observar o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da poupança como juros moratórios, enquanto, a partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, permanecendo inalterados os demais termos da decisão, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

5/S